Tribunal: TJDFT
Processo: 0710899-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Homicídio qualificado. Culpabilidade. Premeditação. Conduta social. Pena. Circunstâncias atenuantes.
1 – No crime premeditado, o agente decide cometê-lo com antecedência, após avaliar e planejar a ação. Não há premeditação – apta a justificar a valoração negativa da culpabilidade – se o réu se armou de faca que estava próxima para enfrentar a vítima que, de forma exaltada, exigia a devolução de aparelho celular. A maneira como age insere-se no próprio tipo penal do crime de homicídio.
2 – Existindo elementos concretos sobre a conduta social do réu no contexto da família e comunidade, mantém-se a valoração negativa.
3 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).
4 – Apelação provida em parte.